Tribunal: TJDFT
Processo: 0005313-04.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INVIÁVEL MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetidos de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. Mostra-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem com rotina ociosa, com relações familiares conturbadas e que reitera na prática do crime de tráfico de drogas, já tendo sido beneficiado com medidas socioeducativas de liberdade assistida, as quais não surtiram o efeito ressocializador esperado.
3. Negado provimento ao recurso.